Tribunal: TJDFT
Processo: 0725383-72.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Não recolhimento das custas iniciais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Comprovação da hipossuficiência econômica. Excesso de formalismo. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus à gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige demonstração de impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, gozando a declaração de hipossuficiência de presunção relativa de veracidade, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, assentou que é vedado o indeferimento imediato da gratuidade com base em critérios exclusivamente objetivos, impondo se a apreciação concreta da prova produzida pela parte.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.988.686/RJ (Tema Repetitivo no 1.178), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.9.2025; TJDFT, Acórdão 2096335, Apelação Cível no 0706178 27.2025.8.07.0017, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26.2.2026; TJDFT, Acórdão 2084899, Apelação Cível no 0702158 90.2025.8.07.0017, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28.1.2026.